Tribunal: TCU
Processo: 013.273/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria no âmbito do Fiscobras 2017, referente às obras de requalificação da Linha Verde Norte do BRT de Curitiba, Lote 3.1.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2017 no Ministério das Cidades, na Caixa Econômica Federal e na Prefeitura de Curitiba, referente às obras de requalificação da Linha Verde Norte do BRT de Curitiba. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Município de Curitiba/PR, com fundamento no art. 9°, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.1.1. a licitação das obras e serviços da Linha Verde Norte do BRT de Curitiba foi realizada com base em projeto executivo contendo deficiências e desatualizações que deveriam ter sido atacadas antes da contratação do empreendimento, o que afronta os arts. 6o, inciso IX, e 7°, inciso I, da Lei 8.666/1993, o art. 2o, inciso IV e parágrafo único, da Lei 12.462/2011 e vasta jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2.158/2015 (Min. Marcos Bemquerer) e 510/2012 (Min. José Múcio), ambos do Plenário; 9.1.2. a adoção de índice não usual e com exigência de capacidade financeira superior à permitida na Lei de Licitações e Contratos, para fins de verificação da qualificação econômico-financeira de interessados em participar do certame licitatório, afronta o art. 31, §§ 3o e 5o, da Lei 8.666/1993 e contraria o disposto nos Acórdão 434/2010-TCU-Segunda Câmara (Min. Aroldo Cedraz), 1.265/2010-TCU-Plenário (Min. Aroldo Cedraz) e 2.495/2010-TCU-Plenário (Min. José Múcio); 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Município de Curitiba/PR, ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal e à empresa Terpasul Construtora de Obras Ltda., destacando que o relatório e o voto que fundamentam, assim como a presente deliberação, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.